Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO – EXECUÇÃO PENAL – CONTINUIDADE DELITIVA – INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE CRIMES. HABITUALIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO DO ART. 71 DO CP. AGRAVO DESPROVIDO.
I. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da ficção jurídica para explicar a natureza jurídica do crime continuado. Trata-se de um benefício concedido ao apenado, quando delitos de mesma espécie, praticados em mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e ainda com unidade de desígnios, serão considerados como crime único para fins de aplicação de pena, com exasperação variável de acordo com o número de crimes cometidos
II. Não há como se reconhecer continuidade delitiva quando não há plano de ação comum, ou seja, os delitos subsequentes sejam continuação do crime antecedente.
III. Inadmissível a outorga do benefício da continuidade delitiva quando se trata de habitualidade criminosa.
IV. Agravo desprovido.